Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-73.2022.8.11.0085
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000252-73.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRIEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 704.697.851-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO VINICIUS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 070.065.931-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARINES DA SILVA - CPF: 008.808.431-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO AUGUSTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ARAY CARLOS BARBOSA - CPF: 390.943.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSSON DOS SANTOS - CPF: 047.877.881-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MAKXIMOVITZ - CPF: 056.360.801-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DENISE MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 043.640.912-78 (VÍTIMA), RENATO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 006.382.312-80 (VÍTIMA), ANILTON BRESSAN - CPF: 466.963.699-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – PRELIMINAR NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
–
INVIABILIDADE
– INCABÍVEL A FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN).

Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime latrocínio sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada.

A existência de, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Andriel Pereira Rodrigues e Marcelo Vinicius da Silva
,

como incurso nas sanções do art. 157, §3, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal, “latrocínio” respectivamente à pena de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, e à pena de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, ambos em regime fechado.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pleiteia, preliminarmente, a nulidade da prova obtida por meio do reconhecimento fotográfico. No mérito, pugna pela absolvição dos apelantes, ante a ausência de provas, nos termos do art. 386, incisos VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das penas, salienta que a exasperação da pena-base acima do mínimo legal revela-se desproporcional e sem fundamentação idônea.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 156926229).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 158808699).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do quadro probatório que no dia 07/12/2021, por volta das 21h00min, na Comunidade 8o Agrovila, BR 163 (venda de artesanato caseiro), zona rural, no Município de Terra Nova do Norte/MT, Marcelo Vinicius da Silva Assunção e Andreil Pereira Rodrigues, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com terceiro ainda não identificado, subtraíram para si, uma corrente de ouro com pingente de aproximadamente 100 gramas de ouro, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima Renato Souza da Conceição, sendo que da violência empregada (disparos de arma de fogo) resultou na morte deste (latrocínio), consoante se observa do laudo necroscópico Id. 156923061.

Apurou-se que, na data e local acima descritos, Marcelo Vinicius da Silva Assunção, Andreil Pereira Rodrigues e o comparsa deles (ainda não identificado) adentraram na propriedade da vítima com o propósito de efetuar um roubo e tiraram os calçados para evitar barulho.

Devido ao latido dos cães, a vítima foi ver o que ocorria e, no instante em que ela abriu a porta, um dos agentes (Marcelo e/ou terceiro não identificado) a abordou, oportunidade em que entraram em luta corporal. Nesse instante, houve dois disparos.

Ao verificar que a esposa da vítima, Juliana Denise Moraes de Oliveira foi até a porta, Andreil foi em sua direção e tentou ingressar no imóvel, mas a vítima conseguiu prensar o ombro dele contra a porta, impedindo o seu acesso ao interior da residência.

Na sequência, Andreil efetuou diversos disparos de arma de fogo em face da vítima, que não suportou os ferimentos e foi a óbito no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

Os apelantes e o comparsa se evadiram do local, em poder da corrente e do pingente de ouro da vítima, efetuando disparos.

A primeira tese sustentada pela defesa dos apelantes diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento fotográfico, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada em sede preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não do reconhecimento dos recorrentes depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se a existência material do crime de latrocínio narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência, relatórios de investigação policial, diligências de investigação, laudo pericial no local de delito, laudo pericial de necrópsia, e também pelas provas testemunhais colhidas ao longo da persecução penal.

Da mesma forma, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que recai induvidosa sobre os apelantes, como muito bem delineado na sentença condenatória na qual passo a transcrever trecho na parte que interessa. Confira-se:

“A referida preliminar já foi afastada na decisão sob Id. 86492813, e, conforme discorrido, as disposições do artigo 226 do CPP trazem apenas orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando nulidade do ato em caso de inobservância do disposto na norma.

Em sede de solenidade de instrução, a vítima Juliana, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou o reconhecimento pessoal dos réus, de modo que a prova produzida se mostra apta para embasar eventual édito condenatório, não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento realizado perante a autoridade policial.

Não bastasse, é importante observar que o inquérito policial é peça meramente informativa não imprescindível para a propositura da ação penal e, em virtude disso, eventual vício nessa fase procedimental constitui mera irregularidade que não tem o condão de anular a ação penal.

(...)
Além dos fatos alhures, a testemunha ainda realizou novo reconhecimento pessoal dos réus, onde indicou Marcelo como a pessoa que estava lutando com o seu marido, e Andreil como aquele que tentou ingressar na residência e efetuou os disparos de arma de fogo
.”
(Id. 159374693).

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2o, inciso II e VI e § 2o-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal)
não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus,
o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022
)
Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova

oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria,
destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’

(RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). (...). (STF - RHC: 205316 SP 0164392-65.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/09/2021) Destaquei

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal dos apelantes não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que a testemunha Juliana Denise Moraes de Oliveira

reafirmou em juízo, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, que no dia dos fatos, após escutarem os latidos dos cães, seu “marido Renato - vítima” deslocou-se para fora da residência, sequer imaginando que poderia ter alguém no local. De imediato, seguiu com seu convivente e quando abriu a porta já pode verificar a presença dos acusados atacando a vítima.

Segue noticiando que Andreil tentou adentrar a moradia tendo ela impedido o ato, fechando a porta. Informou também que Andreil mirou em sua direção para atirar, porém, após fechar a porta, ele efetuou os disparos contra seu marido Renato.

Além disso, informou que no momento visualizou dois suspeitos, contudo, havia um terceiro que correu atrás da moradia de sua cunhada, também efetuando disparos. Outrossim, esclareceu que após visualizar fotografias dos acusados pode reconhecer Andriel e Marcelo, sendo que nunca teve contato com qualquer um deles.

Ressaltou que Marcelo, ora apelante é quem estava em luta corporal com Renato, e não viu se aquele também efetuou disparos, porém pela quantidade de tiros na vítima e no local, acredita que sim.

Consignou que os réus roubaram o cordão e pingente de ouro de aproximadamente 107 (cento e sete) gramas, além de um montante em dinheiro, todos que estavam em posse da vítima.

Por fim, após anuência da testemunha/esposa da vítima, o Juízo
a quo
procedeu com a demonstração dos réus à Juliana a fim de que procedesse novamente ao reconhecimento, oportunidade em que confirmou a autoria de Andreil e Marcelo. Indicou que Marcelo quem entrou em luta corporal com Renato, e Andreil (que portava camiseta de manga curta), como sendo o autor dos disparos e quem tentou ingressar na residência.

Por sua vez, extrai-se do depoimento do policial civil Arthur Queiroz Filho asseverou em juízo que tiveram conhecimento da ocorrência dos fatos, oportunidade em que após a chegada da Politec se dirigiram ao local, momento em que entrevistou a esposa da vítima e após mostrar fotos de alguns suspeitos, ela reconheceu o Andreil como um dos participantes do crime.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela policial civil Fabiane Angelita Vicari Queiroz narrou em juízo que no dia seguinte aos fatos, após oitiva da esposa da vítima Sr.a Juliana, apresentou imagens de alguns suspeitos há época, tendo ela identificado Andreil com convicção.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade,
notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
".

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR – 1.1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– 1.2. NULIDADE – QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – MERA REINQUIRIÇÃO – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALOR PROBANTE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 .1
. A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal, não enseja a nulidade do ato, desde que corroborado por outros elementos de prova coesos e concretos, tais como a palavra segura das vítimas e testemunhas, declaração policial e delação do adolescente infrator
. 1 .2. A mera reinquirição de testemunhas não tem o condão de gerar nulidade à audiência, vez que os depoimentos colhidos apenas confirmaram aqueles prestados extrajudicialmente. 2. Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e delação do adolescente infrator”.
(TJ-MT 00085897820158110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022) Destaquei

Noutro viés, em que pese à alegação do apelante Marcelo de que,
“não teve a oportunidade de comprovar seu álibi diante da insuficiente diligência policial”,
salienta-se que as testemunhas de defesa ouvidas em juízo (arroladas pelo apelante), tais como Adriano, Jeferson e Anilton, não confirmaram a versão apresentada pelo réu, sendo que todos não souberam informar a localização do acusado Marcelo no dia dos fatos 07/12/2021.

Nota-se que a testemunha Jefferson, embora em Juízo tenha informado não saber os dias em que Marcelo esteve em seu espetinho, na fase inquisitorial relatou que tinha um caderno de anotações dos clientes que compravam fiado, sendo que Marcelo comprou espetinhos nos dias 08, 10 e 12 de dezembro. Portanto, se vê que na data do crime (07/12/2021), o réu não esteve no referido estabelecimento, conforme relatado em seu interrogatório.

Ademais, sem respaldo probatório as alegações do acusado Andreil, no sentido de que estaria trabalhando em uma fazenda e que, pouco tempo antes dos fatos, veio a se acidentar e romper os tendões. Isso porque os prontuários médicos do réu demonstraram que ele esteve em atendimento médico nas datas de 28/11/2021, 20/01/2022, 05/03/2022 e 29/03/2022, sendo que o trauma que necessitou de procedimento cirúrgico ocorreu no dia 20/01/2022, muitos dias depois da data dos fatos “07/12/2021”.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração das testemunhas e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

A sentença está fundamentada em um robusto conjunto probatório e obedeceu estritamente aos princípios fundamentais da isonomia e proporcionalidade, bem como atendeu aos preceitos do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988) e, ainda, mostrou-se compatível com os princípios penais da necessidade e da suficiência da pena para a reprovação e prevenção do crime (art. 59, Código Penal).

Por consequência, não tem qualquer consistência o pedido de redimensionamento das penas, ao argumento de que o Juízo
a quo
exasperou a pena-base de modo desproporcional e sem fundamentação idônea, uma vez que a fixação da reprimenda, um pouco acima do mínimo legal, se deu em virtude da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP.

Registra-se que na primeira fase, o julgador dentro dos parâmetros abstratos de mínimo e máximo, determina a pena-base. Esta será a resultante da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do CP, após estabelecida a pena-base, sobre este
quantum
lançará as agravantes ou atenuantes, caso existentes (art. 61 e 66, do CP, respectivamente); e ao final, impõe as causas de aumento ou de diminuição, genéricas ou especiais.

Na espécie, o Magistrado

a quo
ao proceder às individualização das penas do crime de latrocínio, fixou a pena-base de Andreil em 26 anos de reclusão e de Marcelo em 24 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, 06 anos, para Andreil, e 4 anos e 06 meses, para Marcelo, acima do mínimo legal. Vejamos:

“(...)
ANDREIL
: Na fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado a fração de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa, conforme entendimento exarado nos autos do AgRg no Habeas Corpus no 730.704 – SP.

In casu, se adotado tal entendimento, verificar-se-ia injustiça da decisão, porquanto a sanção basilar seria estabelecida em 30 anos de reclusão, a despeito da existência de 5 (cinco) circunstâncias favoráveis.

Dessa forma, operando a justiça do caso concreto, e diante de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, sendo uma delas com valor dobrado (circunstâncias do crime: emprego de arma de fogo e violação de domicílio), fixo a pena-base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (ser o agente menor de 21 anos na data do fato) e ausentes agravantes a serem observadas. Dessa forma, atenuo a sanção em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual o acusado fica condenado, definitivamente, à sanção de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

MARCELO:
(...) Na fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado a fração de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa, conforme entendimento exarado nos autos do AgRg no Habeas Corpus no 730.704 – SP.

In casu, se adotado tal entendimento, verificar-se-ia injustiça da decisão, porquanto a sanção basilar seria estabelecida em 30 anos de reclusão, a despeito da existência de 5 (cinco) circunstâncias favoráveis.

Dessa forma, atento à justiça do caso concreto, e diante de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (ser o agente menor de 21 anos na data do fato) e não existem agravantes a serem consideradas. Dessa forma, atenuo a sanção em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual o acusado fica condenado, definitivamente, à sanção de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa”.
Id. 156926200.

Verifica-se, que as penas-base se afastaram do mínimo legal por haver circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, o juízo sentenciante, ao proferir sua decisão e exasperar as penas-base, agiu com total cautela e fundamentou de forma clara a razão pela qual majorou as penas-base.

Sobre o tema, trago à colação a manifestação doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador
.”
(Código Penal Comentado, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009 p. 391).

“Se todas as operadoras do art. 59 forem favoráveis ao réu, a pena-base pode ficar no mínimo previsto. Se algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve afastar-se do mínimo, se, contudo, o conjunto for desfavorável, deve aproximar-se do termo médio
.” (BITENCOURT, Cezar Roberto, Manual de Direito Penal – Parte geral, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 536).

Nesse contexto, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, em seu parecer,
“(...)
D
escabe, portanto, no caso concreto, a postulação de redução da pena-base dos acusados, haja vista a constatação de que, utilizando-se da discricionariedade que viabiliza ao magistrado a sua estipulação,
este fixou as reprimendas em patamar que está em sintonia à realidade dos autos
.”
(Id. 158808699).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023